Tribunal: TCU
Processo: 022.112/2007-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra deliberação que aplicou multa aos embargantes em razão de renegociação irregular de dívidas com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Jorge Luís Branco Aguiar, Nicola Moreira Miccione, José Andrade Costa e Roberto Smith ao Acórdão 308/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por José Andrade Costa; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Jorge Luís Branco Aguiar, Nicola Moreira Miccione e Roberto Smith para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. promover a correção de erro material no subitem 9.4 do Acórdão 308/2021-TCU-Plenário com fundamente no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU: 9.3.1. onde se lê: 9.4. aplicar a Augusto Bezerra Cavalcanti Neto, Darlan Cunha Lima, Francisco das Chagas Sousa Lopes, Jorge Luís Branco Aguiar, José Agostinho de Carvalho Neto, José Andrade Costa, Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães, Nicola Moreira Miccione, Pedro Rafael Lapa, Roberto Smith e Victor Samuel Cavalcante da Ponte multas nos valores a seguir estipulados, a serem recolhidas ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado, em decorrência da rejeição de suas razões de justificativa efetivada por meio do item 9.2 do Acórdão 1654/2014-TCU-Plenário , revista por este acórdão: 9.3.2. leia-se: 9.4. aplicar a Augusto Bezerra Cavalcanti Neto, Darlan Cunha Lima, Francisco das Chagas Sousa Lopes, Jorge Luís Branco Aguiar, José Agostinho de Carvalho Neto, José Andrade Costa, Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães, Nicola Moreira Miccione, Pedro Rafael Lapa, Roberto Smith e Victor Samuel Cavalcante da Ponte multas nos valores a seguir estipulados, com fundamento no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 250, §2o, e 268, inciso II, do Regimento Interno a serem recolhidas ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado, em decorrência da rejeição de suas razões de justificativa efetivada por meio do item 9.2 do Acórdão 1654/2014-TCU-Plenário , revista por este acórdão: 9.4. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes; 9.5. encaminhar os autos ao gabinete do Ministro Jorge Oliveira para apreciação dos pedidos de parcelamento do débito formulados por Nicola Moreira Miccione (peça 557, pág. 1), José Andrade Costa (peça 676) e por Roberto Smith (peça 673).